Tribunal: TJDFT
Processo: 0717429-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0717429-98.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: JAVIEL LLORENTE BARRIO AGRAVADO: MARLEIDE NASIDE DE SOUSA D E C I S Ã O O agravante JAVIEL LLORENTE BARRIO peticionou (ID 38792549) informando não mais persistir o interesse recursal, dada a realização de acordo entre as partes, requerendo, pois, a desistência do recurso. Nos termos do artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, o recorrente poderá desistir do recurso, sem a anuência do recorrido. Assim e por tais fundamentos, com arrimo no artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, homologo, para que produza seus efeitos jurídicos e legais, o pedido de desistência do agravo interno. Verifico, mediante a certidão de ID 4102225, que a diligente Secretaria já providenciou a retirada de pauta de julgamento. Nada mais havendo a tratar, oportunamente, após as cautelas de praxe, baixem os autos. Intimem-se. Brasília, 7 de novembro de 2022. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador